Tribunal: TJSP
Processo: 1045664-02.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Admissibilidade da cobrança. Entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Admissibilidade da cobrança. Entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. Restituição, todavia, que deve ocorrer na forma simples (Súmula 159, E. STF). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte em que conhecido.